Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719385-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROYAL PET BOUTIQUE LTDA - EPP RECORRIDO: ANIMAL PET PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXISTENTES. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. 2. A possibilidade de citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, é desinfluente para aferir a validade da citação por edital, visto que o referido preceito jurídico prevê uma faculdade e não uma obrigação. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a citação por edital exige o prévio esgotamento de todas as tentativas de localização da parte a ser citada e, no caso dos autos, o acórdão impugnado desconsiderou a ausência de diligência nos endereços dos sócios da parte insurgente, contrariando a premissa legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005